Tribunal: TJDFT
Processo: 0706712-15.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A recorrente opôs embargos declaratórios ao acórdão proferido, alegando que não foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no recurso inominado capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja conhecido e provido o recurso, a fim de sanar os vícios indicados.
2. Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489, do CPC, diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (Enunciado 162, do FONAJE).
3. Ademais, o artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
4. No caso, o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos votos majoritários dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. E analisados os pontos controvertidos, concluiu-se que a embargante é a responsável pelo evento danoso noticiado.
5. Por conseguinte, inexiste omissão ou contradição a ser sanada no julgado e, segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.